Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PECÚLIO POR MORTE. COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE. DISPENSA. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A norma prevista no regulamento de plano de previdência complementar que impõe como condição de elegibilidade para a percepção de benefício a prévia inscrição pela participante do seu companheiro privilegia indevidamente o formalismo da prévia indicação administrativa do beneficiário em detrimento do direito inequívoco do companheiro à percepção do benefício, por sua presumida condição de dependente econômico (artigo 16, I, § 4o, da Lei 8.213/91).
2. Comprovada a união estável do apelante com a participante falecida, cumpre reconhecer o seu direito à percepção do benefício de pecúlio por morte, não podendo a prévia inscrição do beneficiário pela de cujus constituir óbice ao gozo do benefício.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.